Tribunal: STF
Processo: HC 214389
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO: INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR MULTA: DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator denegou a ordem no HC nº 689.729/MG.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 1 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal (receptação). A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pelo paciente. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistirem provas a alicerçar a condenação. Argumenta cabível desclassificação da conduta para a modalidade culposa da receptação ou para o favorecimento pessoal. Afirma incidir benefício da colaboração premiada e perdão judicial. Aduz não considerada, para fins de redução aquém do mínimo legal, a confissão espontânea. Articula preencher os requisitos para a suspensão condicional do processo e da pena. Requer, ainda, a conversão da pena restritiva de direitos em multa e, por fim, pleiteia reconhecimento da prescrição em perspectiva.



    5. Pretende a absolvição do crime de receptação por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento das demais causas de pedir.



    6. Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, identificamos que, nos últimos andamentos do processo criminal em desfavor do paciente (numeração única: 0153488-48.2014.8.13.0518), consta a informação de estar suspenso por decisão do Presidente do STJ, em 07/04/2022, e por decisão judicial em 08/06/2022. O paciente-impetrante responde, ainda, ação penal por crime da mesma natureza (numeração única: 0107861-84.2015.8.13.0518), tendo havido denegação de ordem no HC nº 689.979/MG pela Ministra Relatora no STJ, em que foram articulados pedidos quase idênticos, também em decorrência de condenação por receptação de veículo. Além disso, responde à ação penal por estelionato (numeração única: 0148978-84.2017.8.13.0518).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    8. Ademais, algumas das questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do TJ e STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator não adentrou a matéria de fundo pertinente à insuficiência probatória para a condenação, à desclassificação da conduta para a forma culposa, ao perdão judicial e à prescrição em perspectiva, por não terem sido apreciadas pelo Tribunal de origem. O impetrante também inova neste writ ao pleitear o sursis da pena. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014); HC nº 164.535-AgR/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020); e HC nº 163.568/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. No que tange às causas de pedir já submetidas ao crivo das instâncias antecedentes, o Tribunal de origem, no julgamento da apelação, teve seu acórdão assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE RECEPTAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO CONTESTADAS - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - RECORRENTE QUE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS - REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE - DETRAÇÃO - INVIABILIDADE - ALTERAÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PARA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - NÃO CONCESSÃO - REDUÇÃO DA PENA DO SEGUNDO RECORRENTE E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS - NECESSIDADE; 



    - Não preenchidos os requisitos do art. 89, da Lei 9.099/95 não há se falar que o réu fazia jus ao benefício da suspensão condicional do processo. 



    - A incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 



    - A detração da pena resta inviabilidade tendo em vista que na sentença já foi fixado o regime prisional aberto. 



    - Não constitui direito subjetivo do acusado optar pela pena alternativa que mais lhe convém, cabendo ao magistrado fixá-la de acordo com o rol elencado no ad. 43, do Código Penal.



    - Se o segundo recorrente é portador de bons antecedentes e favoráveis todas as demais circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, deve ser reduzida a pena-base para o mínimo legal. 



    - Preenchidas as condições do art. 44, do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.” (e-doc. 1, p. 57, grifos nossos).



    11. O Desembargador Relator concluiu que o paciente não fazia jus à suspensão condicional do processo por responder a processo criminal, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais (e-doc. 1, p. 67). Portanto, a negativa decorre de disposição expressa do art. 89 da Lei nº 9.099, de 1995, que objetivamente seleciona aquele que “não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime” como potencial beneficiário de sursis processual a ser ofertado pelo Parquet. 



    12. Esta Corte já possui entendimento pacífico de que “a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu” (RHC nº 115.997-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/11/2013, p. 20/11/2013). No mesmo sentido, HC nº 84.342-AgR/RJ (Rel. Min. Ayres Britto, p. 12/04/2005, p. 23/06/2006).



    13. Quanto à redução da pena aquém do mínimo legal, por incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, esta foi afastada de acordo com o que reza o verbete nº 231 da Súmula do STJ, in verbis: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. No mesmo sentido é a jurisprudência pacífica desta Corte:



    “HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 1. A questão controvertida neste writ - acerca da possibilidade (ou não) da fixação da pena abaixo do mínimo legal devido à presença de circunstância atenuante - já foi objeto de vários pronunciamentos desta Corte. 2. Na exegese do art. 65, do Código Penal, "descabe falar dos efeitos da atenuante se a sanção penal foi fixada no mínimo legal previsto para o tipo" (HC n 75.726, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 06.12.1998). 3. De acordo com a interpretação sistemática e teleológica dos arts. 59, 67 e 68, todos do Código Penal, somente na terceira fase da dosimetria da pena é possível alcançar pena final aquém do mínimo cominado para o tipo simples ou além do máximo previsto. 4. Há diferença quanto ao tratamento normativo entre as circunstâncias atenuantes/agravantes e as causas de diminuição/aumento da pena no que se refere à possibilidade de estabelecimento da pena abaixo do mínimo legal - ou mesmo acima do máximo legal. 5. O fato de o art. 65, do Código Penal, utilizar o advérbio sempre, em matéria de aplicação das circunstâncias ali previstas, para redução da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal, deve ser interpretado para as hipóteses em que a pena-base tenha sido fixada em quantum superior ao mínimo cominado no tipo penal. 6. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando houver a presença de alguma circunstância atenuante. 7. Ordem denegada.” 



    (HC nº 93.141/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 24/06/2008, p. 22/08/2008).



    14. Já a substituição da pena restritiva de direitos por multa também foi rechaçada pelo Tribunal a quo por estar “associada à discricionariedade do Sentenciante, que está mais próximo das provas carreadas aos autos e tem melhores condições de constatar, dentre elas, qual é a socialmente recomendável ao acusado”, e não constituir “direito subjetivo do acusado escolher a pena alternativa que mais lhe convém”. (e-doc. 1, p. 61). No STJ, o Ministro Relator assim decidiu:



    “Logo, conquanto o Juiz de primeiro grau não haja apresentado fundamentação específica para determinar ao acusado a prestação de serviços à comunidade, a jurisprudência do STJ considera não ser socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva em crimes cujo tipo penal preveja multa cumulativa com a pena privativa de liberdade. 



    Tais elementos afastam a plausibilidade jurídica do direito tido como violado, pois, afastada a possibilidade de imposição da multa substitutiva, deve ser mantida a pena restritiva de direitos em lugar da privativa de liberdade, de índole reparadora e passível de conversão. (e-doc. 1, p. 68; grifos nossos).



    15. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    16. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020); HC nº 131.842-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018); HC nº 186.143-AgR/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020); e HC nº 180.118-AgR/SP (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021).



    17. A definição pelo juízo da causa da reprimenda mais adequada no caso concreto está em harmonia com os seguintes precedentes: RHC nº 212.484/SC (Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/06/2022, p. 09/06/2022); RHC nº 199.161/SC (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/04/2021, p. 22/04/2021). E ainda:



    “PENA – LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO. Na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada – artigo 44, § 2º, do Código Penal”.



    (HC nº 180.393/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 13/10/2020, p. 27/10/2020; grifos nossos).



    “Habeas Corpus. 2. Furto qualificado (CP, 155, § 4º, I e IV). Condenação a 1 (um) ano de reclusão. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Decisão devidamente fundamentada. 3. Pedido de substituição por multa. Nas hipóteses a envolver condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2º). O juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa. 4. Ordem denegada”. 



    (HC nº 98.995/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/10/2010, p. 08/11/2010; grifos nossos).



    “(...) 2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória. 3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas sequelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. (...)”



    (HC nº 110.078/, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, p. 29/11/2011, j. 21/03/2012; grifos nossos).



    18. Além disso, o STF já reconheceu "a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por multa, se já imposta multa em decorrência da própria sanção prevista no preceito secundário do tipo especial" (HC nº 161.638/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2018, p. 21/11/2018). No mesmo sentido: RHC nº 203.961/SC (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02/07/2021, p. 06/07/2021; RHC nº 192.993/SC (Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 19/02/2021); e HC nº 173.886/SC (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/08/2019, p. 13/08/2019).



    19. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator